Tribunal: STF
Processo: AI 152837
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO
NOVA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS.
            I.  - A  questão posta  nos embargos  de declaração  -- o
Tribunal  "a quo" teria  declarado a inconstitucionalidade de lei com
inobservância  do disposto  no art. 97 da  Constituição -- e questão
nova,  que não foi posta  no recurso extraordinário, nem no agravo de
instrumento  nem  no agravo  regimental.  Inocorrência,  portanto, de
omissão, certo que os embargos apresentam caráter de infringentes.
            II. - Embargos de declaração rejeitados.